Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-16.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002559-16.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (RECORRENTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002559-16.2022.8.11.0015 – Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: IRANI ZANOTO.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e outro.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – CONTAGEM MINUTO A MINUTO – ENCERRAMENTO NO DOMINGO – PRAZO ESTENDIDO PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal no prazo legal implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que
a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal tempestivamente, qual seja, até o primeiro horário do dia útil subsequente (30.05.2022 às 13:00) , notadamente, no caso dos autos, em que o prazo para recolhimento encerrou no domingo (29.05.2022 às 16h17min).

Saliento que, o comprovante de custas foi anexado aos autos somente em 30.05.2022 às 16h56min.

O Enunciado nº 80 do FONAJE diz que:
"
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo,
não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95
."

Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da
Lei de Regência dos Juizados Especiais,
deve o Recurso Inominado ser julgado deserto,
senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – PREPARO PARCIAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO
. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível Inominado nº 97/2009, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 05-03-2009).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado nº 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022